Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-60.2021.8.11.0028
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002213-60.2021.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZA ROSARIA DUARTE - CPF: 878.976.791-87 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ELZA ROSARIA DUARTE - CPF: 878.976.791-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO
—
AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS
— CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada à existência, tampouco se
ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de
excepcional interesse público
, impossível é presumir-se que
se tratou de contratações temporárias nulas.
Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Elza Rosária Duarte
contra a decisão que
proveu a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e, julgou prejudicado o recurso por ela interposta (Id. 164405166).

Assegura que celebrou contrato temporário com o agravado “
por quase vinte (20) anos
”, e porque foi sucessivamente prorrogado é considerado juridicamente ineficaz, ante a violação do disposto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, pela a exigência de prévio concurso público de provas ou de provas e títulos para a admissão pelo poder público de servidores.

Assevera que “
o entendimento aplicado na decisão reclamada, destoa a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se concluiu que os servidores contratados de forma irregular sem aprovação em concurso público e sem a comprovação de caráter excepcional, tem o direito ter a declaração de nulidade do seu contrato de trabalho e consequente recolhimento do FGTS período
”.

Afiança que de acordo com o artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 é devido o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas hipóteses de declaração de nulidade da contratação.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade da contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego, ante a devida contraprestação, garantindo a Recorrente todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas no art. 7º e 39, § 3º da Carta Magna
.”.

Não há contrarrazões (Id. 171102659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Elza Rosária Duarte
e
Estado de Mato Grosso
interpuseram apelações contra a sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos tão somente para determinar o pagamento de férias.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para reconhecer o direito da autora ao recebimento das férias, com atualização monetária pelo INPC desde o dia 01/01/2020 e juros de mora a partir da citação, observado o prazo prescricional a partir da propositura da ação.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC. [...]. (Id. 150899364 – fls. 5).

Em decisão monocrática proferida na data de 5 de abril de 2023, dei provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para jugar improcedentes os pedidos, e julguei prejudicado o interposto por Elza Rosária Duarte.

A agravante alega que foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para desempenhar o encargo de
professora
, pelo período de 14 de março de 2011 a 1º de janeiro de 2020.

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber os valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS,
na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e
ao décimo terceiro (13º) salário e as férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema nº 551).

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1º de julho de 2020). [sem negrito no original]

Todavia, para comprovar suas alegações, a agravante apresentou tão somente extrato
do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 150899336).

Apesar do registro, em algumas ocasiões, do vínculo empregatício com o Estado de Mato Grosso, não é possível verificar no citado documento a função que foi desempenhada, muito menos as verbas que foram pagas.

Dessa forma, sequer houve comprovação da natureza do vínculo mantido, pois com base apenas no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 150899336),
não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas,
tampouco se ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público
.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a agravante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023